Tribunal: CARF
Processo: 13853.720148/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.720148/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SUELI DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos que motivaram o feito
no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SUELI DO NASCIMENTO
CONFECÇÕES - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Franca-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720148/2016-41
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720148/2016-41

O presente processo tem origem no Ato Declaratório Executivo DRF/FCA no 2315002,
de 09/09/2016 - fls. 18/19, que excluiu a Interessada do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2017, em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal
em situação de exigibilidade.

Irresignada com a exclusão, de que tomou ciência em 04/10/2016, a Interessada
apresentou, em 27/10/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, alegando,
em síntese: - QUE a pendência referente à multa por atraso na entrega da GFIP, é
indevida, já que a entrega da GFIP foi feita espontaneamente; QUE não foi cientificada
do Auto de Infração em apreço, cabendo esclarecer que não optou pelo Domicílio
Tributário Eletrônico.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal em situação de exigibilidade
constitui impedimento para a permanência no Simples Nacional.
A legislação assegura às empresas devedoras o direito de continuarem no regime
simplificado, desde que regularizem as suas pendências no prazo de trinta dias, a contar
da data de ciência do ato de exclusão.
Não tendo a interessada, no caso concreto, regularizado suas pendências dentro do prazo
acima referido, é de se confirmar a sua exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou que apenas o débito do
Simples Nacional da competência 02/2014 foi regularizado dentro do prazo de trinta dias
contados da comunicação da exclusão e que a ciência do auto de infração da multa por atraso na
entrega da GFIP foi efetivamente promovida, em 10/12/2015, na forma de registro em meio
magnético previsto no art. 4o, II, e § 3o, da Portaria SRF no 259/2006.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) deveria ter sido notificada do referido auto de infração em tempo hábil para que
tomasse as providências cabíveis; considerando se tratar de uma minúscula confecção, poderia
ter sido comunicada via correspondência com AR como ocorreu no caso do acórdão deste
processo; a multa é desproporcional e descabida em face do instituto da denúncia espontânea; e
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720148/2016-41

(ii) quanto aos demais débitos, embora com um certo atraso pela falta de condições financeiras,
regularizou a sua situação em 30/01/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo
fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pelo que consta dos autos, a interessada tomou ciência do ato de exclusão em
04/10/2016.
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Apesar de reconhecer que regularizou os débitos do Simples Nacional fora desse
prazo (com exceção, certamente, da regularização tempestiva verificada pela DRJ), a recorrente
faz considerações sobre falta de condições financeiras.
Além disso, quanto ao débito da multa por entrega da GFIP, ela insiste na tese de
que não foi adequadamente cientificada. Alega que é desproporcional e descabido em face do
instituto da denúncia espontânea.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720148/2016-41

Ora, como já esclarecido pela instância a quo, o presente litígio não é o meio
adequado para discutir a pertinência do auto de infração que constituiu o débito da multa. A
ciência foi regularmente promovida na conformidade do que prevê art. 4o, II, e § 3o, da Portaria
SRF no 259/2006. Confira-se:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
Portanto, inexistiu qualquer irregularidade na forma como se procedeu a ciência
do referido auto de infração.
Independentemente disso, não há que se falar em denúncia espontânea em sede de
penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração como já sedimentado na Súmula
CARF no 49:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por sua vez, os argumentos que invocam princípios constitucionais de justiça
(como seria o caso da falta de condições financeiras) e proporcionalidade não podem lhe
socorrer nesta via administrativa.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720148/2016-41

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital